Tribunal: TCU
Processo: 018.328/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8721/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.328/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline Rocha Neves (XXX.326.376-XX); Flavio Costa Carneiro da Silva (XXX.744.416-XX); Florentino Custodio da Silva Junior (XXX.833.626-XX); Francys Pinheiro Rodrigues (XXX.755.226-XX); Geraldo Cesar de Souza Engelmann (XXX.048.166-XX); Jose Renato Faria (XXX.446.416-XX); Larissa Rachel Souza Duraes (XXX.575.076-XX); Marceli Antonio Marques (XXX.347.156-XX); Marcos Augusto Morais Vilano (XXX.734.056-XX); Matheus Henrique da Silva Cornelio (XXX.484.616-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.